Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DIGITAL. FRAUDE POR MEIO DE APLICATIVO. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE RESPONSABLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO C6 S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir aos autores a quantia de R$ 4.987,00. Em seu recurso, alega que o caso em apreço trata de fortuito externo, uma vez que o prejuízo dos autores foi por culpa exclusiva deles ou de terceiros. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35868979 e 35868980). Contrarrazões apresentadas (ID 35868986).
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
4.No caso, os autores foram contatados por meio de whatsapp por pessoa que se identificou como seu irmão solicitando a transferência de determinada quantia em seu favor. A quantia foi transferida da conta da autora, porém em favor de terceiro desconhecido. Alegam os autores que após localizarem, por meio das redes sociais, a beneficiária dos valores por eles transferidos via pix, esta negou que a conta em seu nome foi por ela aberta. Todavia, não há notícias que se prontificou a restituir as quantias, tampouco de demanda contra o banco, o que leva a crer que agiu em conluio com os fraudadores. Dessa forma, a tese de falha na segurança do recorrente que teria permitido a abertura de conta em nome de terceiros não se sustenta. Depreende-se dos documentos juntados pelo recorrente que a abertura da conta foi regular. Além disso, o recorrente atuou com cautela e agilidade ao bloquear a conta assim que noticiada a fraude, de modo que não há como imputar ato ilícito à instituição financeira. Cabe, pois, nesse ponto a reforma da sentença, já que se baseou na falha da segurança.
5. Repiso que os autores transferiram voluntariamente por meio de pix valores para terceiro. Na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Precedente: (Acórdão 1418174, 07161548820218070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1425072, 07186157220218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação por danos materiais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.